Tribunal: TJMT
Processo: 1000091-38.2020.8.11.0019
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000091-38.2020.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BRUNO DIAS TAVARES - CPF: 033.149.001-39 (APELANTE), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO), KARINE DE GOIS CONRADI - CPF: 029.853.961-66 (ADVOGADO), ANDIELY RENATA TERUEL DEON TENORIO - CPF: 038.455.581-05 (ADVOGADO), ELIANE FUHR - CPF: 032.193.841-02 (ADVOGADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NICOLE STEFHANI DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000091-38.2020.8.11.0019

APELANTE: BRUNO DIAS TAVARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA PERPETRADAS EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO LAUDO PERICIAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONFIGURADA –

ADVOGADO DATIVO – HONORÁRIOS FIXADOS AQUÉM DO MÍNIMO PREVISTO NA TABELA DA OAB – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO – TRABALHO DESENVOLVIDO PELO PROFISSIONAL QUE RECOMENDA O AJUSTE DO VALOR ARBITRADO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de lesão corporal em âmbito doméstico está demonstrada na palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, e pelo laudo de exame de corpo de delito, o qual atesta a efetiva ofensa à integridade corporal da ofendida.

“Embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária”
(TJ/MT, N.U 0000893-42.2019.8.11.0034).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Bruno Dias Tavares, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da Comarca de Porto dos Gaúchos, que o condenou à pena de 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de detenção, no regime aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça em âmbito doméstico (art. 129, § 9o, e art. 147, ambos do CP).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por ausência de provas, uma vez que não confessou
os crimes e as compiladas aos autos são frágeis, mormente porque se resumem à palavra da vítima, que não encontra guarida no contexto probatório, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
. Além disso, requer
a readequação do valor dos honorários advocatícios, por ter sido fixado em montante inferior ao previsto na Tabela da OAB.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante a alegação de inocência, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do réu.

Consoante já registrado, o apelante foi preso e apontado pela vítima como o autor dos crimes de lesão corporal e ameaça em âmbito doméstico. Esses fatos foram por ela narrados perante a autoridade policial:

“Que a declarante conviveu com Bruno durante três anos, onde por duas vezes se separou de seu marido, e que os motivos da separação seriam por ter sofrido agressões de Bruno. Que relata que Bruno faz o consumo de bebida alcoólica diariamente e é costume ficar agressivo, sendo que faz ameaças, inclusive agredindo cães que estão em sua residência. Que quando ele está bêbado aumenta o volume do som, e se a declarante abaixar o volume para não causar perturbação aos vizinhos, isso já é motivo de briga por parte de Bruno. Que a declarante relata que no dia 13 de janeiro de 2020, por volta das 11h45min, teve um desentendimento com seu marido, sendo que o motivo foi relacionado a conteúdo pornográfico existente no celular dele. Que relata que estava com o celular na mão quando Bruno a empurrou e a derrubou no chão, e não satisfeito a levantou e disse vou quebrar seu pescoço e assim a virou de cabeça para o solo e a soltou. Que registrou ocorrência referente a este fato, mas já teria sido agredida outras vezes por Bruno, vindo, inclusive a causar lesão no braço esquerdo, que não comunicou o fato esperando que ele mudasse as atitudes. Que no dia 13/01/2020, por volta das 18h00min, Bruno chegou a sua residência, ele havia chegado da Delegacia, mesmo tendo conhecimento que a declarante teria solicitado medida protetiva, adentrou e fez ameaças, dizendo: ‘isso não vai ficar assim não, você vai se arrepender do que está fazendo, você vai pagar por isso’, e diante de tais ameaças saiu para ligar para a Polícia Militar. Que a declarante relata que ao retornar para sua residência Bruno não estava, e ao pegar seu notebook, percebeu que este estava com a tela quebrada, mas que ao sair ele estava sem danos. Que suspeita que Bruno quebrou o notebook por vingança, devido a declarante ter registrado ocorrência, e após algum tempo Bruno novamente chegou a residência, e adentrou ao quarto. Que saiu e localizou a Polícia Militar, onde estes foram a residência e conduziram Bruno à Delegacia. Que não é a primeira vez que Bruno é conduzido à Delegacia, foram várias vezes por perturbação do sossego, e que ele teria costume de agredir outras mulheres com quem conviveu. [...]”
(Nicole Sthefani dos Santos – p. 6-7 id. 110530964)
.

Em juízo, a vítima confirmou os fatos que havia narrado em sede administrativa. Confira-se:

“Perguntado: O que ocorreu nesse dia que a senhora registrou esse boletim de ocorrência?

Vítima: Iniciou porque eu tinha visto algumas coisas no celular dele e pedi para poder ver o que era, e ele com muita brutalidade tomou o celular da minha mão, disse que não era para mim ver, e assim, como ele é bem maior que eu, ele me pegou e me jogou no chão, dizendo assim que ia quebrar meu pescoço, e aí eu peguei e sai de casa, e fui tentar pedir ajuda, e nisso ele saiu também com a minha moto e foi até o destacamento de Novo Horizonte do Norte, e tava sem capacete, sem documento da moto, sem carteira, e a moto ficou presa, e aí eu pedi para me levarem até lá, e aí lá ele deixou a moto lá. [...] Eu registrei um boletim referente a isso, dizendo que ele me agrediu naquele momento e dizendo que ia me matar, aí fiz o BO, e eu retornei para casa. Nisso passou alguns uns minutos, ele voltou para casa e pedi para ele sair, ele não quis sair, foi onde eu voltei e chamei novamente, fui até a esquina da minha casa, porque eu estava sem celular na época. [...] e eles foram até lá na minha casa e retiraram ele e fomos juntos para o Porto.

Perguntado: Quando ele jogou no chão, causou alguma lesão na senhora? Machucou a senhora muito? Como que foi?

Vítima: Não teve muito, só foi escoriações mesmo.

Perguntado: Nesse momento que ele jogou a senhora no chão, ele disse alguma coisa, algo relacionado a não falar para a polícia, fez alguma ameaça para a senhora naquele momento também?

Vítima: Ele falou que iria me matar.

Perguntado: Quando a senhora registou o boletim de ocorrência, após ter registrado, ele ameaçou a senhora de novo?

Vítima: Depois, quando ele voltou em casa, sim.

Perguntado: E ele disse o que nesse segundo momento para a senhora?

Vítima: Que ia me matar.

Perguntado: A senhora se recorda se ele disse que a senhora ‘ia se arrepender de ter feito isso’ ou ‘vai pagar por isso’, ou isso não foi dito por ele?

Vítima: Sim, que eu ia pagar por isso. Que eu iria me arrepender de tá fazendo isso, que eu já tinha registrado um boletim, ele disse que eu iria estar me arrependendo. [...] Ele já tinha me agredido antes desse fato, e depois desse fato tentou invadir a minha residência. [...]”
(áudio id. 110530105).

No mesmo sentido, o policial militar Douglas Ferreira Pintor, ouvido em juízo, corroborou os fatos descritos na denúncia, relatando que a vítima, no dia dos acontecimentos, registrou um boletim de ocorrência em desfavor do apelante, e ele, após ser notificado acerca dele, foi à residência onde ela estava e a ameaçou, momento em que a guarnição foi acionada. Além disso, a testemunha ainda asseverou que, segundo a vítima, o réu disse que
“aquilo não ia ficar assim”
e
“ia ter volta”
, se referindo ao boletim anteriormente registrado pela ofendida, destacando ainda que Nicole estava com muito medo do acusado, tanto que solicitou medidas protetivas de urgência em desfavor de seu ex-companheiro.

Registre-se ainda que a versão da vítima encontra guarida nos demais elementos dos autos, notadamente no laudo pericial de id. 110530970 (p. 3-5), o qual confirma a ofensa à integridade corporal dela, indicando a presença de lesões na região do peito, consistentes em escoriações.

Destarte, as provas amealhadas na instrução criminal são fortes e harmoniosas, autorizando a manutenção da condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça em âmbito doméstico.

Com efeito,
“é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino,
não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios

(STJ – AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).

Todavia, no que tange ao pleito de
readequação do valor dos honorários advocatícios, melhor sorte assiste ao recorrente.

Embora a tabela elaborada pela OAB não vincule o magistrado no arbitramento de honorários ao defensor dativo, os valores indicados pela entidade classista servem como referência para o trabalho executado pelo profissional.

Nesse sentido, colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Esta Corte fixou a tese de que "as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal;
servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado
" (REsp 1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 4/11/2019). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1651759/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020) (sem destaque no original).

No caso
sub examine
, o advogado Elcio Lima do Prado foi nomeado para promover a defesa do réu, pois a Defensoria Pública não se encontrava instalada na comarca.

Apesar de a ação penal não se revestir de maior complexidade, a nomeação ocorreu em
6-7-2020
, e, desde então, o profissional acompanhou o
réu em todos os atos processuais, pois apresentou a defesa prévia, compareceu às audiências designadas e interpôs os recursos pertinentes
.

Ademais, nada indica que o valor estabelecido na sentença [4 URH] seja adequado para o labor desenvolvido no patrocínio da causa.

Assim sendo, diante do trabalho desenvolvido pelo profissional mostra-se razoável que seja observado o valor de referência indicado na Tabela XIX, da OAB/MT, que é de 9 UHR (item 6.1).

A jurisprudência corrobora o entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÂNSITO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO – EXASPERAÇÃO DA REMUNERAÇÃO ARBITRADA – PROCEDÊNCIA – VALOR QUE DEVE OBSERVAR O MÍNIMO ESTABELECIDO NA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB/MT E EM RAZÃO DE O ADVOGADO TER ATUADO DESDE O INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL – APELO PROVIDO.

Merece amparo a pretensão de ver majorados os honorários advocatícios fixados em primeira instância, porque estabelecidos em desacordo com a Tabela da OAB/MT.

O valor fixado pelo trabalho desenvolvido em primeira instância deve se adequar à Tabela de Honorários da OAB/MT – Tabela XIX, Advocacia Criminal, item 6.1 – em 9 URH’s (unidade referencial de honorários), tendo em vista se tratar de ação penal de rito sumário, e levando-se em consideração que o causídico atuou desde a fase inicial da persecução penal
. (TJ/MT, N.U 0000020-54.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 26/02/2021).

[...] “Embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária” (TJMT, AP N.U 0002171-51.2018.8.11.0022) [...]
(TJ/MT, N.U 0000893-42.2019.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021).

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
provejo em parte
o apelo apenas para
majorar os honorários estabelecidos em favor do advogado dativo para
9 [nove] URH
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022